Tribunal: TJES
Processo: 0045268-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045268-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO VINCO PESSIN e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a ausência de comprovação da não ocorrência das hipóteses previstas no art. 135, do CTN, pelos embargantes,

4. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a Administração sequer era obrigada a instaurar prévio procedimento administrativo.

5. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045268-89.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RODRIGO VINCO PESSIN E OUTROS.

ADVOGADOS : RAMON FERREIRA DE ALMEIDA E OUTROS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : GUSTAVO SIPOLATTI.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO VINCO PESSIN, RONNY VON PESSIN, VALKIRIA APARECIDA PESSIN DA SILVA e ALESSANDRO REBONATO contra acórdão da Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, sob a Relatoria para acórdão do e. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, deu provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, para julgar improcedentes os pedidos dos autores, ora Embargantes.

Os Embargantes alegam, em síntese, haver omissão no acórdão quanto à inclusão de sócios em CDA pelo simples inadimplemento tributário da sociedade, bem como quanto à comprovação da não ocorrência das hipóteses do art. 135, do CTN, sendo contrário à jurisprudência pacífica do TJES e do STJ.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Os Embargantes alegam a ausência de manifestação pelo colegiado acerca da comprovação de que a inclusão dos sócios em CDA ocorreu pelo simples inadimplemento tributário da sociedade, bem como da não ocorrência das hipóteses do art. 135, do CTN.

Nesse contexto, afirmam que o julgamento é contrário à jurisprudência pacífica do TJES e do STJ, que definem, respectivamente, a necessidade de participação do sócio no processo administrativo fiscal que dá origem à CDA, e que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ).

No entanto, especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No acórdão embargado, não há omissão a ser sanada.

O colegiado manifestou-se expressamente sobre as questões levantadas pelos ora Embargantes, julgando improcedente o pedido autoral de anulação da CDA por dois fundamentos principais:

(i) o primeiro, de que os sócios da pessoa jurídica devedora constam das CDAs, de modo que a responsabilidade pelos débitos inscritos em dívida ativa é presumida, salvo se comprovarem a não ocorrência das circunstâncias previstas no art. 135, do CTN, ônus do que não se desincumbiram os sócios autores;

(ii) o segundo, de que, no caso, os créditos tributários constantes das CDAs derivam da falta de pagamento de ICMS, declarado pelo próprio contribuinte, sendo desnecessário o prévio procedimento administrativo.

Vejam-se excertos do voto-vista, condutor do acórdão embargado:

A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008), consolidou o entendimento no sentido de que: “
(...) a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco
”.

A teor da Súmula 436, do STJ, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

No mesmo sentido:

[...]

3.
Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, eis que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário. Precedentes: AgRg no AREsp 177.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 9/4/2014; AgRg no AREsp 659.733/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2015
.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 626.314/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015)

No caso, considerando que os créditos tributários constantes das CDAs derivam da falta de pagamento do imposto declarado pela própria sociedade devedora (ICMS), da qual fazem/faziam parte os Recorridos, não é necessária a comunicação por parte do Fisco ao contribuinte, de modo que, no caso, entendo que não está refutada a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez das CDAs.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto, a inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo ao mesmo produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, decidiu que:

[...]

Dessa forma, como, no caso em exame, os nomes dos sócios da pessoa jurídica devedora, ora Recorridos, constam das CDAs (fls. 64, 85, 107, 130, 152 e 191), presume-se serem os mesmos responsáveis pelos débitos inscritos em dívida ativa (total histórico de R$ 368.714,16 – trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e quatorze reais, e dezesseis centavos), até que provem a não ocorrência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, se for o caso, ônus do qual não se desincumbiram no presente feito.

Assim, não há razão para declaração de nulidade dos referidos débitos fiscais em relação aos sócios autores/Recorridos.

Nesse contexto, muito embora os Embargantes aleguem que comprovaram a não ocorrência das hipóteses previstas no art. 135, do CTN, apenas acostaram aos autos as cópias dos procedimentos fiscais, com o fim de demonstrar que não foram notificados.

No entanto, conforme ficou estabelecido no voto condutor do acórdão, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a Administração sequer era obrigada a instaurar prévio procedimento administrativo, sendo, este, fundamento autônomo para afastar a alegação dos Embargantes.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Tributo sujeito a lançamento por homologação constituído definitivamente mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte dispensa a instauração prévia de processo administrativo. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. O fundamento do acórdão recorrido - de que a presunção relativa de certeza e liquidez dos títulos executivos - não foi devidamente impugnado no recurso especial, motivo pelo qual se aplica in casu a Súmula 283 do STF.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.740.981/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Assim, observa-se que a pretensão dos Embargantes é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)